Tribunal: CARF
Processo: 10730.005876/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005876/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM
65 ANOS OU MAIS.
São isentas as parcelas referentes a proventos de aposentadoria, reserva,
reforma e pensão para os maiores de 65 anos, nos limites legais.
Consideram-se omitidos os rendimentos não declarados como tributáveis que
ultrapassem o limite de isenção permitido por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento referente à omissão de
rendimentos o valor de R$ 4.224,28.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 13 a 16.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega não haver a
omissão apontada, mas que os rendimentos considerados omitidos se referem a parcela isenta do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005876/2007-36
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005876/2007-36

IRPF, prevista em lei para maiores de 65 (sessenta a cinco) anos, a qual a fonte pagadora, por
erro, informou como tributável.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), por
unanimidade de votos, após diligenciar junto ao contribuinte para que este apresentasse o
comprovante anual de rendimentos emitido pelo INSS, solicitação esta não atendida, julgou a
impugnação improcedente, uma vez que (fls. 54):
“... à falta do comprovante emitido pelo INSS, não há como se verificar se os R$7.826,00
declarados na DIRPF pelo contribuinte constituem o total dos proventos recebidos
daquele Instituto, ou se o montante corresponde, tão somente, à parcela tributável do
rendimento, já descontada dos R$12.696,00 isentos.
Não confirmado que o contribuinte não usufruíra a isenção quando do recebimento dos
proventos recebidos do INSS, haja vista que intimado a apresentar o documento que
elucidaria a questão, não o fez, entendemos que está correto o lançamento fiscal de
oficio.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 3/3/2011 (fls. 57) o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 18/3/2011 (fls. 58), no qual informa que anexa o comprovante
solicitado, uma vez que não conseguiu obtê-lo em tempo hábil, quando intimado, em diligência,
pela DRJ. Requer a reconsideração do pedido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A parcela isenta para maiores de 65 é aplicada sobre o somatório dos rendimentos
recebidos no ano, conforme estabelecido no art. 4o da Lei no 9.250/95 (valor válido para o ano-
calendário de 2004):
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
VI - a quantia de R$ 1.058,00 (um mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela
isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002)
Nesse mesmo sentido, transcrevo as orientações contidas no manual do IRPF do
exercício de 2004, ano-calendário 2005 (página 28):
A parcela isenta na declaração está limitada a até R$ 1.058,00 por mês, inclusive a do
13o salário, independentemente de recebimento de uma ou mais aposentadorias e/ou
pensões. O valor excedente deve ser informado como rendimento tributável (ver
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005876/2007-36

RENDIMENTOS DO TRABALHO - página 20). Na declaração em conjunto, se ambos
os contribuintes preencherem as condições de isenção, informe nesta linha a soma dos
limites de cada um. Os valores recebidos de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi) são informados como rendimentos tributáveis na declaração pelo seu
montante integral, sem direito à parcela isenta.
Assim, conforme verificou a DRJ, o contribuinte completou 65 anos em janeiro de
2004, de forma que faz jus à isenção anual do valor de R$ 12.696,00, apurado sobre a soma de
todos os proventos de aposentadoria recebidos no ano-calendário em questão.
Em grau de recurso o contribuinte apresenta o documento de fls. 59, qual seja o
Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de IRRF emitido pelo INSS.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16; porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo como no caso concreto, em que o
documento é capazes esclarecer dúvidas relativas aos valores objeto do lançamento.
O documento não contém valores de rendimentos tributáveis recebidos do INSS,
mas aponta que o contribuinte recebeu como “Parte dos Proventos de Aposentadora, Reserva,
Reforma e Pensão (65 anos ou mais)”, o valor de R$ 8.471,16, de forma que faria jus, para
completar a parte isenta que lhe é permitida anualmente, declarar da segunda fonte pagadora
(IBASM-Inst. de Brnrf. E Assist. ao Serv. Munic) o valor de R$ 4.224,84 (R$ 12.696,00 - R$
8.471,16) como rendimento isento.
Considerando que do total recebido dessa fonte pagadora (R$ 14.504,19 – fls. 24),
o contribuinte declarou como isento R$ 12.696,00, mas somente poderia declarar R$ 4.224,84,
deve-se cancelar o lançamento referente à omissão de rendimento no valor de R$ 4.224,84,
mantendo o lançamento relativo à diferença, ou seja, R$ 8.771,16.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
excluir da base de cálculo do lançamento referente à omissão de rendimentos o valor de R$
4.224,84.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital